Tribunal: TJMT
Processo: 1000691-98.2020.8.11.0006
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000691-98.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), NATANAEL ALVES DA SILVA - CPF: 033.678.041-93 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – MORA DO DEVEDOR – CONDIÇÃO PARA ANÁLISE DA MEDIDA LIMINAR – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – INDEVIDA -

SENTENÇA CASSADA -

RECURSO PROVIDO.

1 – Nos contratos para aquisição de bens móveis alienados fiduciariamente,com o atraso do pagamento de uma das parcelas, de regra, opera-se automaticamente a mora (
mora ex re
).

2 – A prova da constituição do devedor em mora mediante Notificação Extrajudicial não é condição de procedibilidade da ação; constitui requisito para o deferimento liminar da busca e apreensão do bem. Sentença cassada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1000691-98.2020.8.11.0006

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
,

em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada em desfavor de
NATANAEL ALVES DA SILVA
, indeferiu o pedido inicial e
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único c/c 485, I, ambos do CPC/15.

Inconformado, o Recorrente aduz que não houve intimação pessoal do autor para impulsionar o feito, no prazo de 48h, tampouco intimação de seu patrono, via imprensa oficial para tanto.

Assim, pugnou pela tutela antecipada recursal, a qual foi indeferida (ID. 61878508) e, no mérito, pleiteia a anulação da sentença.

Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Cuiabá, 01 dedezembro de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelo interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
,

em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada em desfavor de
NATANAEL ALVES DA SILVA
, indeferiu a inicial e
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único c/c 485, I, ambos do CPC/15.

Na primeira análise dos autos, o Juiz singular determinou ao Apelante, nos termos do artigo 321, do CPC, que emendasse a inicial (ID. 60592536), e comprovasse a constituição do devedor em mora, haja vista ter sido notificado em endereço diverso do indicado no contrato.

O Apelante requereu a juntada do comprovante de recolhimento das custas processuais e esclareceu que o devedor havia alterado o endereço junto ao cadastro da instituição financeira (ID. 60592537 e 60592541, respectivamente), sendo frutífero o recebimento da carta no novo local de sua residência.

O Juiz singular entendeu que competia ao Apelante apresentar provas da atualização do novo endereço do devedor (ID. 60592544), concedendo prazo de 15 (quinze) dias para tanto.

O banco Recorrente, em nova manifestação, ratificou a informação anterior (ID. 60592546).

O argumento não foi acolhido pelo julgador, por entender que a Notificação Extrajudicial é condição essencial para a propositura da ação, e o recebimento da correspondência por pessoa estranha só terá validade se ficar
cabalmente demonstrado que o devedor efetivamente atualizou seu endereço.

Dessa forma, o Juiz singular concedeu prazo de 5 (cinco) dias para que demonstrasse o meio pela qual obteve o endereço do Requerido, sob pena de indeferimento da inicial (ID. 60592547).

Diante deste cenário, o Apelante requereu dilação de prazo por 45 (quarenta e cinco) dias, porém, foram deferidos 15 (quinze) dias (ID. 60593950), conforme publicado no Diário de Justiça Eletrônico (DJe n. 10739/2020), disponibilizado em 22/5/2020, página 1238.

Transcorrido o prazo (ID. 60593951), o Juiz singular indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único e artigo 485, I, ambos do Código de Processo Civil (60593952).

Feita a digressão necessária, passo à análise meritória.

De acordo com o artigo 320 do CPC,
a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação
.

Como é cediço, a falta de documento indispensável a amparar ou refutar a pretensão deduzida, é a extinção do processo sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único c/c o artigo 485, I, do CPC.

Na hipótese, o Juízo
a quo
oportunizou ao banco Recorrente, por duas vezes, emendar a petição inicial, em atendimento ao que determina o artigo 321,
caput
, do CPC, sob pena de extinção, mas a determinação foi atendida apenas em parte.

Os advogados do Apelante foram devidamente intimados acerca da dilação do prazo, por 15 (quinze) dias, a fim de que esclarecessem e demonstrassem a regularidade da notificação do devedor em endereço diverso do constante no contrato de alienação fiduciária
(DJe n. 10739/2020), disponibilizado em 22/5/2020 (p. 1238).

Em casos tais, não estando a petição inicial instruída com os documentos indispensáveis à análise do pedido formulado, embora devidamente intimado para emendar, a extinção do processo sem resolução do mérito é medida impositiva.

Inobstante tudo isso
,
a situação tratada neste feito é diversa.

Com efeito, e
mbora o Juízo
a quo
tenha oportunizado ao Recorrente, por duas vezes, emendar a petição inicial, em atendimento ao que determina o artigo 321,
caput
, do CPC,

e extinguido o feito por entender que a constituição do Apelado em mora não estava devidamente configurada em razão da discrepância de endereço do contrato e da Notificação Extrajudicial, a

questão merece maior reflexão.

Como é cediço, para caracterizar a mora do devedor, é necessário que a ele tenha sido dada oportunidade de pagar a dívida. Quanto ao momento desta constituição em mora, a lei material a divide em duas espécies (art. 397, do Código Civil):
mora
ex re
e mora
ex personae.

A mora
ex re
ou automática ocorre com o advento do termo (evento futuro e certo), nas obrigações líquidas e positivas. Portanto, a prestação está individualizada (liquidez), competindo ao devedor pagar (conduta positiva), do contrário, havendo atraso injustificado, encontrar-se-á em mora.

Por sua vez, a mora
ex personae
ou pendente se dá quando a obrigação não é concomitantemente a termo, positiva e líquida, só vindo a se operar com a interpelação do devedor (judicialmente ou extrajudicialmente).

Nos contratos de bens móveis alienados fiduciariamente, como na situação em análise, se o devedor atrasa o pagamento de qualquer uma das parcelas, automaticamente está em mora (
mora ex re
), e, portanto, suportará as sanções daí decorrentes, como o dever de pagar os juros de mora e demais sanções contratuais.

A Notificação Extrajudicial do devedor para purgar a mora não pode ser compreendida como uma condição da ação; todavia, servirá para que o Julgador imponha a sanção mais drástica ao devedor que é a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Os artigos 2.º, §§ 4.º e 3., do Decreto-Lei n. 911/1969, atecnicamente designa esse aviso prévio como um ato de “comprovação da mora”. Porém, não se trata de comprovar a mora, pois a mora é
ex re
, e sua prova se dá com o mero inadimplemento.

Dessa forma, o Juízo
a quo
não agiu com o costumeiro acert
o
,
uma vez que não é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão a comprovação de que o devedor foi constituído em mora mediante Notificação Extrajudicial, limitando-se a ser requisito para deferimento liminar da retomada do bem.

Diante do exposto,
dou provimento
ao Apelo, anulo a sentença e determino o retorno dos autos ao juízo singular, com escopo de que promova a citação do Réu no endereço fornecido pelo Apelante, após a análise do pedido liminar, caso tenha sido formulado.

Deixo
de fixar

honorários advocatícios, posto que o feito retomará a sua regular tramitação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020